Tribunal: CARF
Processo: 10980.906518/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.906518/2014-20
ACÓRDÃO
1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de CSLL de R$ 1.359.159,29 no ano-calendário de 2008
e homologando as compensações até o limite de crédito reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/03.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
2
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl.
02, através do qual a RFB não reconheceu integralmente o Direito Creditório de R$
1.359.159,29, pleiteado no PER/DCOMP no 25849.55755.261010.1.7.03-9972. O Direito
Creditório solicitado teve como origem suposto saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2008. Foi reconhecido um saldo negativo de R$ 365.026,91.
Referido Despacho informa que “O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
36007.19959.130110.1.3.03-0412":
.Ciente do Despacho Decisório em 18/08/2014 (fl. 07), o contribuinte apresentou, em
15/09/2014 (fl. 22), Manifestação de Inconformidade (fls. 22 a 36) na qual alega em
síntese que: 
O que ocorreu, na verdade, é que na apuração levada a efeito pela auditoria
fiscal, não foram computados valores de estimativas mensais efetivamente pagas, nem
algumas parcelas objeto de compensações anteriores pela Empresa, em evidente
subtração do seu direito creditório. 
O primeiro ponto de controvérsia no presente caso diz respeito à indevida
desconsideração de significativos valores de estimativas mensais da CSLL pela Receita
Federal, cujos recolhimentos foram comprovadamente realizados pela Contribuinte (cf.
guias de recolhimento anexas — doc. 05). 
Diversos DARF que continham pagamento superior às próprias estimativas
devidas foram simplesmente desconsiderados, com a indevida subtração da CSLL (Saldo
Negativo) apurada no exercício. Confira-se o quadro abaixo:

Ora, não há como se concordar com a 'decisão recorrida, uma vez que a
existência dos recolhimentos é inquestionável, assim como o é o direito à sua utilização
para a formação do Saldo Negativo em questão. 
Os valores recolhidos nos períodos acima indicados se deram em quantia
superior às estimativas devidas nos respectivos meses, o que, contudo, não impede a sua
utilização na formação do Saldo Negativo. Pelo contrário, a existência de pagamento a
maior de CSLL enseja o seu cômputo quando do ajuste anual! 
Nada obstante em alguns meses o valor devido a título de estimativa fosse
inferior ao montante recolhido, a Contribuinte tem o direito ao seu aproveitamento, seja
na apuração de Saldo Negativo, seja como pagamento a maior ou indevido. 
Da DIPJ anexa (doc. 06), verifica-se que as estimativas foram computadas na
apuração anual da CSLL, compondo a formação do Saldo Negativo pleiteado no
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
3
presente processo, o que confirma a certeza e a liquidez do direito creditório em
discussão. 
As DCTFs (doc. 07),como não poderia ser diferente, embora consignem as
contribuições efetivamente devidas (já que não se pode confessar o que não é devido),
indicam os valores totais dos DARFs antes especificados, alocando-os em pagamento
até o limite de cada parcela exigível. O fato de as DCTFs indicarem a CSLL pelo valor
das estimativas devidas, ou seja, em montante inferior aos recolhimentos, não tem o
condão de inviabilizar o cômputo da integralidade dos DARFs na apuração do Saldo
Negativo, como entendeu o despacho decisório recorrido. 
Como se vê, a utilização das estimativas recolhidas pela Recorrente, ainda que
a maior, para compor a formação do Saldo Negativo da CSLL é medida que se impõe.
Isso porque é uma faculdade sua computá-la para esse fim, ainda mais que, in casu, a
recorrente não utilizou o indébito em outras compensações a título de "pagamento a
maior ou indevido". 
Outro não é o entendimento firmado pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, inclusive a DRJ/Curitiba, conforme acórdão assim ementados:
"(..) ESTIMATIVAS MENSAIS. PAGAMENTO. Compõem o saldo negativo os
pagamentos confirmados de estimativas mensais, desde que tais valores não tenham sido
utilizados em DComp apresentadas a título de crédito' de pagamento indevido ou a
maior. RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O imposto retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração da
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora”.— g.n. (DRJ/Belo Horizonte — Acórdão n° 02-41147, de
13/11/2012).
"CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR NÃO
CARACTERIZADO.
DIRETO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
COMO
SALDO
NEGATIVO. Nos casos em que o contribuinte opta por calcular sua CSLL com base no
lucro real anual e, no fim do ano, apura saldo negativo, os paramentos realizados a
título de CSLL mensal por estimativa passam a compor esse saldo. Nesse caso, i tendo o
contribuinte exercido o direito ao seu crédito da contribuição no período, devem ser tais
pagamentos de estimativa reconhecidos como direito creditório, porém, da natureza de
saldo negativo de CSLL, ficando esse crédito limitado ao montante do Saldo negativo
confirmado para o ano-calendário e ao valor do direito exercido pelo interessado”.—
g.n. (DRJ/Curitiba — Acórdão n° 06-35810, de 01/032012).  Como se extrai dos precede
ntes supra, tendo efetuado o pagamento a maior de
estimativa de IRPJ ou CSLL, o Contribuinte pode usá-lo, ao final do período, para
compor o Saldo Negativo. Exatamente o que foi feito pela Recorrente no caso concreto!  Desse mo
Negativo da CSLL em comento (exercício
2009) deve levar em conta a totalidade dos pagamentos efetivamente efetuados,
merecendo reforma o despacho decisório neste aspecto, já que o Mesmo considera
somente parte dos valores recolhidos pela Empresa.  Ademais
, existem outros recolhimentos 'i de estimativas mensais que não foram
informados pela Recorrente em sua PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito, mas
que também devem ser computadas no cálculo da CSLL do 'exercício 2009,
corroborando a existência do crédito de Saldo Negativo.  Mesmo não constando do demonstrativ
induvidoso o direito da Recorrente de incluir os referidos pagamentos no somatório l das
parcelas de composição do crédito de Saldo Negativo da CSLL de 2008/2009.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
4  Assim, verifica
-se não só a existência do crédito de Saldo Negativo aproveitado
pela Recorrente, mas também que o mesmo é mais suficiente (superior ao indicado) para
a quitação de todos os débitos indicados nas respectivas declarações.  O outro aspec
to controvertido é que na apuração do Saldo Negativo da CSLL
levada a efeito pela auditoria fiscal não foram computados os valores de estimativas
mensais objeto de compensações anteriores pela Empresa (no total de R$ 130.060,00).  Oportuno
de logo, que as compensações utilizadas pela Empresa
para a quitação parcial da contribuição de janeiro/2008, no importe de R$ 130.060,00
(R$ 121.702,15 e R$ 8.357,85, respectivamente) foram corretamente formalizadas via
PER/DCOMP e indicadas em DCTF (doc. 07), inexistindo qualquer motivo para a
desconsideração das mesmas. 
As compensações da estimativa controvertida no presente caso são objeto de
discussão em outros 2 processos administrativo-fiscais, nos quais os créditos dos anos
anteriores restaram glosados — PAFs n°s 10980.909472/2008-52 e 10980.911550/2012-
65. 
No
PAF
n°
10980.909472/2008-52,
que
envolve
o
PER/DCOMP
28126.85016.290208.1.3.03-2924 (R$ 8.357,85), foi proferido despacho decisório não
homologando as compensações declaradas, em face do que a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente por essa DRJ de
Curitiba. A Empresa interpôs recurso voluntário, parcialmente provido pelo Eg.
CARF/MF. Consoante se verifica do extrato anexo (doc. 10), a Procuradoria da Fazenda
Nacional interpôs recurso especial, o qual aguarda exame de admissibilidade,
encontrando-se o processo ainda em trâmite. 
No
PAF
n°
10980.911550/2012-65,
que
envolve
o
PER/DCOMP
20859.24760.290208.1.3.03-8044 (R$ 121.702,15), foi proferido despacho decisório
homologando parcialmente as compensações declaradas, o que ensejou a interposição
manifestação de inconformidade pela Empresa, instaurando o contencioso
administrativo, ainda pendente de julgamento (cf.extrato anexo — doc. 11). 
Assim, as estimativas excluídas da composição do Saldo Negativo pelo
despacho decisório, encontram-se com sua exigibilidade suspensa, não havendo
qualquer razão para desconsiderá-las, impondo-se a reforma da decisão recorrida neste
aspecto, ao efeito de assegurar à Recorrente o direito de usufruir do direito creditório
pleiteado, em sua integralidade. 
E, mesmo que as compensações das estimativas restem definitivamente não
homologadas na esfera administrativa (o que se admite apenas a título de
argumentação), ainda assim tais valores devem integrar a composição do Saldo Negativo
da CSLL objeto de discussão no presente processo, na medida em que, consistindo a
declaração de compensação e a DCTF em instrumentos de confissão de dívida, os
eventuais débitos de estimativa serão cobrados através das vias próprias, não sendo
razoável a sua diminuição do saldo credor do exercício, sob pena de duplicidade na
cobrança. 
Portanto, independentemente da sua situação (pendência de discussão ou não
homologação), as estimativas objeto de compensações formalmente declaradas devem,
obrigatoriamente, compor o cálculo do Saldo Negativo, uma vez que o Fisco não
poderá realizar a cobrança indireta desses valores mediante a mera subtração do
crédito, devendo utilizar os meios próprios de cobrança de débitos oriundos de
declarações de compensação, com a inscrição dos valores em dívida ativa e ajuizamento
do executivo fiscal, se for o caso. 
A propósito, merece destaque o recente Parecer PGFN/CAT n° 88/2014, no
qual, dando uma interpretação diferente daquela que havia sido exposta em
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
5
oportunidades anteriores (Pareceres PGFN/CAT n° 1.658/2011 e 193/2013), a
Procuradoria da Fazenda Nacional expressamente reconhece que, após o ajuste anual,
completa-se o fato jurídico tributário gerador da respectiva incidência tributária,
ocorrendo a substituição da estimativa pelo próprio tributo e, consequentemente,
legitimando a cobrança direta de valores que sejam objeto de pedido de compensação
não homologada oriundos de estimativa. 
Desse modo, tendo em vista que as estimativas compensadas devem
necessariamente compor a apuração do Saldo Negativo do exercício, ainda que sejam
objeto de discussão em outros processos administrativos, a homologação integral das
compensações ora sub examine é medida que se impõe. 
Desse modo, acaso não acolhidos os argumentos despendidos no tópico
precedente, que conduzem à necessidade de homologação integral das compensações em
debate (ampla defesa argumentandum), dada à conexão do presente caso com os
mencionados processos administrativos, requer-se, ao menos, o seu sobrestamento até o
julgamento definitivo daqueles feitos. 
Diante das razões supra, a única conclusão possível é a de que, uma vez
comprovada a adequada formação do Saldo Negativo, tanto no que se refere às aos
pagamentos de CSLL não confirmados pela decisão recorrida, como no tocante às
estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores, deve ser assegurado o
direito creditório pleiteado, integralmente, com o acolhimento da a presente
manifestação de inconformidade. 
ANTE AO EXPOSTO e por tudo o mais que será suprido por esse Colegiado
Administrativo, requer-se a reforma do despacho decisório recorrido, nos termos
constantes da fundamentação retro, ao efeito de que as compensações declaradas sejam
homologadas em sua integralidade..
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/03, conforme acórdão n. 103-004.575, de 13 de maio de 2021 (e-fl. 171).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 396, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que “...o v. acórdão a quo deve ser reformado, a fim de as compensações sejam
integralmente homologadas, já que não há amparo legal para manter as glosas das estimativas
compensadas em outro processo administrativo, cuja cobrança permanece suspensa.”
Aduz que “...prevalecendo o v. acórdão da DRJ/03, a Recorrente poderá ser instada
a pagar duas vezes o mesmo débito, seja mediante a redução do Saldo Negativo, seja pela
inscrição em dívida ativa e prosseguimento da exigência dos débitos das estimativas de
janeiro/2008, cujas compensações foram consideradas não (parcialmente) homologadas pela
Receita Federal.”
Salienta que “...a Receita Federal editou o Parecer Normativo COSIT no 2/2018, no
qual manifestou posição de que as estimativas compensadas e não homologadas poderão compor
o saldo negativo” e que “Tal entendimento vem tido ampla acolhida por esse Eg. CARF/ME.”
Como forma de conferir lastro a seus argumentos, apresenta, ainda, acórdãos de
jurisprudência e escólio de doutrina.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
6
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro AILTON NEVES DA SILVA, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constata-se que o acórdão recorrido negou parcialmente o
crédito vindicado, fundando-se no fato de que as decisões que não homologaram os débitos
liquidados por compensações foram objeto de recursos voluntário, especial e agravo, que
resultaram no não reconhecimento de direito creditório, tendo os dois débitos sidos enviados à
PGFN.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa (destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
7
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário ou até esta data, e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, deverá ser deferido o direito creditório daí decorrente, pois em 31 de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
8
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 2.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
9
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a negativa, para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo de estimativas
liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação, sob pena de cobrança em duplicidade.
É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de
cal sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam computadas no saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas
de CSLL extintas por compensação no período-base de janeiro de 2008, no valor de R$ 8.357,85 e
R$ 121.702,15.
Dado o reconhecimento de créditos adicionais expressos neste Voto, foi efetuada a
recomposição do saldo negativo para o período-base examinado (AC 2008; valores em R$):
CSLL DEVIDA
2.324.261,66
RETENÇÕES DE FONTE
- 38.099,72
PAGAMENTOS
-3.515.261,23
ESTIM. COMPENSADAS - SNPA
- 130.060,00
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.600 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906518/2014-20
10
SALDO NEGATIVO
-1.359.159,29

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o saldo negativo
de R$ 1.359.159,29 no período-base examinado, homologando as compensações até o limite de
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA

Fl. 545
DF CARF MF
Original